Tribunal: TJDFT
Processo: 0714305-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0714305-46.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RECORRIDO: GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI EPP - EPP DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso constitucional. Sustenta, em síntese, que a decisão foi omissa porquanto deixou de analisar o pedido de arbitramento de honorários recursais, requerido na forma do artigo 85, §11, do CPC. Pugna, por fim, pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “O único recurso cabível da decisão de admissibilidade do recurso especial é o respectivo agravo, razão pela qual a interposição de embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo recursal” (AgInt no AREsp 1165086/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 12/4/2018). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AResp 1391698/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/2/2019, e o AgInt nos EAREsp 1391698/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 16/8/2019. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 17/4/2018). A propósito, confira-se também a decisão proferida no AgInt no AREsp 1319643/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 26/2/2019. Ademais, a fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. II - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028